Tribunal: TJMT
Processo: 1001597-72.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001597-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA - CNPJ: 12.667.971/0001-79 (AGRAVANTE), IVANILDO R VIEIRA - CNPJ: 00.955.104/0001-50 (AGRAVANTE), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (AGRAVANTE), ADENILSE DE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 220.405.808-40 (AGRAVADO), BERENILDA RAMOS DOS SANTOS - CPF: 095.904.028-52 (AGRAVADO), EDIR LOUVEIRA MACHADO - CPF: 013.293.731-03 (AGRAVADO), ELIANE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 105.871.258-61 (AGRAVADO), JOSE RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 213.753.992-68 (AGRAVADO), LEONARDO GARCIA DOS SANTOS - CPF: 000.518.801-64 (AGRAVADO), LINA BRAGA DOS SANTOS - CPF: 000.518.791-58 (AGRAVADO), MARIO SERGIO BIDIN - CPF: 032.676.069-50 (AGRAVADO), SERVINA RAMOS DOS SANTOS - CPF: 562.688.232-49 (AGRAVADO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001597-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA, IVANILDO R VIEIRA, IVANILDO RAMOS VIEIRA

AGRAVADO: ADENILSE DE FATIMA DE OLIVEIRA, BERENILDA RAMOS DOS SANTOS, EDIR LOUVEIRA MACHADO, ELIANE RAMOS DOS SANTOS, JOSE RIBEIRO DE SOUSA, LEONARDO GARCIA DOS SANTOS, LINA BRAGA DOS SANTOS, MARIO SERGIO BIDIN, SERVINA RAMOS DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TAXA DE CONDOMÍNIO – SUSPENSÃO DE COBRANÇA – LOTEAMENTO IRREGULAR – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO PRESENTE – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a decisão que concedeu tutela de urgência deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001597-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA, IVANILDO R VIEIRA, IVANILDO RAMOS VIEIRA

AGRAVADO: ADENILSE DE FATIMA DE OLIVEIRA, BERENILDA RAMOS DOS SANTOS, EDIR LOUVEIRA MACHADO, ELIANE RAMOS DOS SANTOS, JOSE RIBEIRO DE SOUSA, LEONARDO GARCIA DOS SANTOS, LINA BRAGA DOS SANTOS, MARIO SERGIO BIDIN, SERVINA RAMOS DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
n. 1022468-60.2020.8.11.0000
da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Dissolução de Sociedade Civil c/c Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, concedeu parcialmente a tutela de urgência “
para o fim de determinar que a requerida cesse a cobrança dos valores inerentes ao débito discutidos nos autos, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais)”.

Os agravantes alegam que o empreendimento foi criado em 1993 como clube campestre porque ficava em área rural distante 22 km de Sinop, e todos os associados que adquiriram os títulos teriam direito a usufruir de parte do local.

Aduzem que desde a promulgação da Lei n. 157/2017 essas terras passaram a ser urbanas, portanto são outras as exigências a serem cumpridas agora, e que os agravados tinham ciência da taxa de manutenção destinada ao uso exclusivo dos proprietários.

Ressaltam também que a convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações com os condôminos (Súmula 260/STJ), conforme ata de constituição anexa, ou seja, não podem se escusar da quitação de taxas destinadas ao bem comum.

Afirmam que a pretensão dos agravados é receberem os benefícios da manutenção do lugar sem a devida contraprestação.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 77092451).

Contraminuta no Id n. 79620981.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001597-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA, IVANILDO R VIEIRA, IVANILDO RAMOS VIEIRA

AGRAVADO: ADENILSE DE FATIMA DE OLIVEIRA, BERENILDA RAMOS DOS SANTOS, EDIR LOUVEIRA MACHADO, ELIANE RAMOS DOS SANTOS, JOSE RIBEIRO DE SOUSA, LEONARDO GARCIA DOS SANTOS, LINA BRAGA DOS SANTOS, MARIO SERGIO BIDIN, SERVINA RAMOS DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravados ajuizaram o feito sob a alegação de que moram ou possuem propriedade no loteamento Camping Club Portal da Amazônia, o qual inicialmente era destinado a um condomínio fechado e com ampla área de lazer.

Dizem que depois a natureza jurídica do empreendimento mudou de condomínio fechado para loteamento fechado, porém não possui licença ambiental ou autorização municipal.

Aduzem que desde então têm recebido cobrança indevida de taxa de condomínio “
mesmo sabendo que inexiste qualquer condomínio fechado, e, inclusive estão com os nomes negativados ou protestados”
.

Afirmam que deixaram de efetuar referido pagamento há mais de cinco anos porque não foi construída nenhuma benfeitoria no local.

A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:

(...) 6. Analisando detidamente os autos, constato que perfaz devidamente corroborada a probabilidade do direito invocado, notadamente porque, conforme ressai da inicial, os protestos ora discutidos decorrem de supostos débitos nos valores de R$13.794,13 (Adenilse), R$1.794,31 (Berenilda), R$9.688,38 (Edir), R$9.227,22 (José Ribeiro), R$4.402,60 (Leonardo), R$4.402,60 (Lina), R$4.323,71 e R$19.537,34 (Mario), R$4.469,06 (Servina) e R$5.184,25 (Eliane), os quais são relativos a taxa de condomínio que, segundo a tese da parte autora é indevida, uma vez que o loteamento em discussão não tem natureza condominial e está irregular, bem ainda, porque os serviços de infraestrutura nunca foram prestados.

6.1. Se as irregularidades apontadas se confirmarem, valendo por ora, dos indícios que geraram uma ação civil pública documentada no processo, podem ser indevidas as guerreadas taxas condominiais e de infraestrutura, desautorizando, por conseguinte, a inserção respectiva do nome da parte demandante nos cadastros restritivos de créditos. O que certamente será aclarado ao final.

7. Por sua vez, o perigo de dano também perfaz demonstrado, seja porque não há se olvidar que em casos desse jaez, a inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao crédito ou o protesto destes pode gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderão causar na honra da pessoa. (Id 46218639 dos autos em primeiro grau)

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O agravante Ivanildo Ramos Vieira fundou o loteamento em questão em 30.05.1993, a aproximadamente 20 km do centro de Sinop/MT, e inicialmente buscou sua caracterização como condomínio, o que não ocorreu porque não preenchidos os requisitos impostos pela Lei n. 4.591/1964. Assim, desde então tenta a regularização como loteamento fechado.

A probabilidade do direito reside na própria controvérsia a respeito da regularidade da área. Isso porque em 27.04.2018 foi instaurado na Quarta Promotoria de Justiça Cível de Sinop o Inquérito Civil n. 30/2018 (SIMP 002735-014/2018), tendo como objetivo a “
apuração de eventual omissão do Município de Sinop em relação a fiscalização da regularização do projeto do Loteamento Camping Club Portal da Amazônia, neste Município de Sinop-MT, conforme disciplina do artigo 40, § 1º da Lei 6.799/1979 e para evitar lesões aos padrões de desenvolvimento urbano
”, conforme se depreende da Ação Civil Pública n. 1007558-51.2018.8.11.0015.

Segundo se constata nessa ACP, no Inquérito Civil n. 09/2010 foi assinado o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, em que o referido agravante “
admitiu a implantação daquele
sem o devido licenciamento
, em desacordo com a Lei Federal n. 6.766/1979 e ausentes as licenças ambientais pertinentes, obrigando-se a apresentar o projeto de loteamento ao Ente competente, observados o Código de Posturas, Plano Diretor e demais disposições legais pertinentes no âmbito do Município de Sinop, Estado e Federação
” (id n. 74830461).

Dessa forma, as dúvidas sobre a regularização do empreendimento, que nem sequer foi registrado como condomínio fechado, influem diretamente na legalidade das cobranças de manutenção.

Da mesma maneira, a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito gera inúmeros prejuízos materiais e morais, e a incerteza sobre a licitude dessa restrição torna imperiosa sua exclusão até o deslinde do processo, ante o perigo de dano.

Posto isso, não obstante a relevância dos argumentos dos agravantes, é necessária a dilação probatória, além de cautela na análise dos fatos.

A ins
trução processual proporcionará amplo esclarecimento da situação.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS CONDOMINIAIS VENCIDOS. CONDOMÍNIO DE FATO. SITUAÇÃO IRREGULAR. EXECUÇÃO INADMISSÍVEL. ART. 784, INC. X, DO CPC. APLICAÇÃO EM FAVOR DOS CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS INSTITUÍDOS NOS TERMOS DO ART. 1332 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Hipótese de execução dos créditos decorrentes de obrigações constituídas em favor de associação de moradores. 2. A pretensão do devedor consiste em obter, por meio dos embargos à execução, a compensação do débito objeto da execução com os valores pagos em duplicidade, espontânea e temporariamente, a título de ?encargos condominiais?, em razão da existência de duas (2) unidades habitacionais sobre o mesmo lote, uma pertencente ao próprio apelante, e outra a seu filho.
3. O art. 784, inc. X, do CPC, autoriza o exercício da pretensão ao crédito oriundo de obrigações condominiais diretamente por meio da ação de execução. No entanto, é necessário observar a regra prevista no art. 1332 do Código Civil, que determina a constituição regular do condomínio edilício. 4. O rol de títulos executivos descritos no art. 784 do CPC não pode ser alargado por meio de interpretação extensiva. Em outras palavras, o referido dispositivo deve ser interpretado de forma estrita. Caso contrário haveria a constituição de títulos executivos sem suporte em previsão legal. 5. Se a hipótese é de "condomínio irregular", a pessoa jurídica constituída deve ser reconhecida meramente como uma associação. Pode haver a cobrança das obrigações comuns geradas pela administração do espaço compartilhado pelos moradores, por meio de ação submetida ao procedimento comum, mas não é admissível a execução com fundamento no art. 784 do CPC.
6. É necessário ter a devida atenção a esses tópicos normativos, evitando assim submeter a parte a indesejáveis situações de anomia processual. 7. Recurso conhecido e provido. Desconstituída a sentença e determinado o retorno dos autos à primeira instância, para que seja providenciada a intimação do credor, com o escopo de, caso queira, promova a emenda à inicial para ajustar a ação ajuizada ao procedimento comum.

(TJ-DF 00029536920178070001 DF 0002953-69.2017.8.07.0001, relator Alvaro Ciarlini, data de julgamento 04/06/2020, 3ª Turma Cível, data de publicação no DJE 10/06/2020, sem página cadastrada).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021